Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento interposto por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0712457-13.2021.8.07.0003 (ID 236679182), em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade para que as empresas RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n. 24.327.763/0001-00 e VIENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ n. 24811939/0001-02, respondam pelo débito perseguido nos autos, a teor do que dispõe o art. 28 do CDC c/c 50, do CC.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante no Agravo de Instrumento que não é a devedora, não é a titular da dívida, não participou da relação contratual que gerou o respectivo crédito e sequer participou da ação de conhecimento. Acrescenta que não houve comprovação de confusão patrimonial ou abuso de poder e que, mesmo que se adote a teoria menor, não se admite a responsabilização da agravante. Argumenta que o pedido da agravada se baseia somente nas tentativas infrutíferas de conclusão do cumprimento de sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o bloqueio de suas contas bancárias. Ao final, requer que a decisão agravada seja anulada, retirando-se a agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. Já no Agravo interno, sustenta que com as medidas executórias terá suas atividades prejudicadas e suas contas bloqueadas, diante de uma dívida que sequer participou da relação contratual e que sequer fez parte dos autos principais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. É incontroversa a relação de consumo entre o exequente a executada originária, reconhecida em sentença e em acórdão, transitado em julgado, de modo que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica com a correspondente frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme a previsão do artigo 28, § 5o do CDC.
7. Na decisão recorrida o magistrado considerou os documentos constantes do processo (composição societária das empresas e confusão patrimonial) e esclareceu a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor agravado.
8. Nota-se que a executada INCORPORE SOLUCOES LTDA possui como sócia administradora a empresa RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Resta evidenciado, portanto, a existência de grupo econômico entre a agravante e a empresa originalmente executada no juízo de origem, porquanto há comunhão de interesses e atuação conjunta, visto que a empresa agravante tem como objeto social a “Administração de empresas no mesmo grupo serviços de controladoria de participação societária empresas holding exceto bancos empresa não financeiras controladora serviços de gestão de participação acionária gestão de participações societárias holding não financeira; holding de instituição não financeiras holding de participação acionária não financeira (todas cobertas pelos CNAE 6462 0/00)”, ou seja, na qualidade de sócia administradora da empresa originariamente executada, conduz a administração da sociedade, exercendo funções de gestão.
9. Aplica-se, assim, a previsão do artigo 28, § 2o do CDC, segundo o qual “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código”. Nesse contexto, frustradas as tentativas de constrição do patrimônio pertencente à pessoa jurídica com a qual a exequente celebrou contrato, escorreita a desconsideração da personalidade jurídica para atingir ativo financeiro ou bens da sócia que a constituiu. Precedentes desta Turma recursal: Acórdãos n. 1428624 e 1894250.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão agravada mantida
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1428624, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 6.6.2022;
TJDFT, Acórdão 1894250, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.